Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. art. 916 do CPC. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. dies interpellat pro homine. AGRAVO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Segundo a regência do art. 916, do Código de Processo Civil, o devedor que pagar 30% (trinta por cento) da dívida no prazo dos embargos, terá direito ao parcelamento do remanescente em seis prestações. Porém, o não pagamento de quaisquer das parcelas acarreta o vencimento antecipado da dívida e imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor.
2. Assim, vencida a segunda parcela e não paga na data, automaticamente opera-se o vencimento, independentemente de requerimento da parte contrária - dies interpellat pro homine - bem como incorre o devedor na multa legal.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.